Tribunal: STF
Processo: Rcl 48447
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Translogmed Transportes Ltda. e Logmed Armazenagem e Logística Ltda., em 14.7.2021, contra a seguinte decisão, proferida em 13.7.2021 pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP na Reclamação Trabalhista n. 0010313-59.2019.5.15.0083, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:
     “Vistos, etc.
    Alegam as reclamadas a incompetência absoluta em razão da matéria, invocando que a Justiça do Trabalho não possui competência para apreciar e julgar a pretensão quanto ao pedido de reconhecimento de vínculo, eis que trata-se de controversa que envolve relação contratual de natureza civil.
      Considerando que a competência é delimitada pelo pedido e pela causa de pedir, e tendo em vista que o reclamante pleiteia somente direitos previstos no diploma celetista, a competência para dirimir o conflito é desta Justiça Especializada, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. Rejeito a exceção de incompetência apresentada” (e-doc. 14). 
    Em 14.7.2021, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP proferiu nova decisão no processo originário, pela qual designou a data de 10.8.2021 para realização de audiência una, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região. 
    2. Contra a decisão que rejeitou a exceção de incompetência, Translogmed Transportes Ltda. e Logmed Armazenagem e Logística Ltda. ajuízam a presente reclamação.
    As reclamantes alegam que o autor “ingressou com a Reclamação Trabalhista [...] objetivando o reconhecimento judicial de suposto vinculo de emprego de motorista agregado em decorrência da prestação de serviços de transportador autônomo de cargas regido pela Lei nº 11.442/2007, por isso a demanda tem relação direta sobre a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442 de 2007, principalmente em relação aos requisitos do contrato de natureza civil e a competência da Justiça Comum para julgar a causa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Informam que, “conforme a tese firmada na ADC 48/DF pelo pleno deste Egrégio Tribunal, as ora Reclamantes apresentaram ao Juiz do Trabalho de Primeiro Grau a preliminar de exceção de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a relação havida entre o Autor e as Rés na Reclamação Trabalhista, de modo que [fossem] encaminhados os autos a Justiça Comum” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumentam que a decisão impugnada está “em manifesta desobediência à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Colendo STF nos autos da ADC 48/DF, que declarou constitucional a Lei 11.442/2007, por consequência, firmou entendimento pela constitucionalidade do artigo 5º, que dá a Justiça Comum a competência absoluta para processar e julgar em primeiro plano todas as ações decorrentes dos contratos firmados com amparo na Lei 11.442/2007” (fl. 6, e-doc. 1).
    Requerem medida liminar, “inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento do processo 0010313-59.2019.5.15.0083, até ulterior decisão desta Colenda Corte de Justiça, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC 48/DF (art. 989, II, CPC)” (fl. 16, e-doc. 1). 
    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo à Justiça comum.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, além das decisões citadas na decisão embargada, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a exceção de incompetência oposta pelas reclamantes e designar a audiência de instrução e julgamento, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP na Reclamação Trabalhista n. 0010313-59.2019.5.15.0083 em 13.7.2021, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 
    O parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, declarada constitucional por este Supremo Tribunal, estabelece:
    “Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 
    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.” 
    7. Na espécie, ao rejeitar a exceção de incompetência oposta pelas reclamantes e designar data para a realização de audiência, em ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada deixou de aplicar a Lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021, e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.
    8. Ressalte-se não se estar a assentar a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil na espécie, apenas se fixando a competência da Justiça comum para avaliar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP na Reclamação Trabalhista n. 0010313-59.2019.5.15.0083 e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora